Tribunal: STF
Processo: ARE 744436
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2012.



    O art. 102, I, n, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 



    Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Não amoldada à espécie o art. 102, I, n, da Carta Política. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.